Tribunal: STF
Processo: ARE 1548136
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-12
Data de publicação: 2025-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, assim ementado (eDOC 51, p. 13/14): 



    “EMENTA: PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. APELAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. PRELIMINAR REJEITADA. RÉ SOLTA. INTIMAÇÃO DOS ADVOGADOS CONSTITUÍDOS. SUFICIÊNCIA. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL EM GRAU RECURSAL. RECURSO DESPROVIDO. 



    1. Tratando de hipótese em que o réu se livra solto, a teor do art. 392, II, do CPP, a intimação da decisão será feita ao réu, pessoalmente, ou ao defensor por ele constituído. 



    2. É dispensável a intimação pessoal da ré do acórdão nos Embargos de Declaração, sendo suficiente a intimação dos advogados constituídos, como efetivamente ocorreu no caso. 



    3. Recurso desprovido. Decisão unânime.”



    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 55). 



    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se violação ao art. 5º, XXXVIII, a, da Constituição Federal. 



    Nas razões recursais, defende-se, em suma, “a necessidade de intimação da Ré quando da decisão em segunda instância, a fim de que seja permitida à Recorrente, a interposição de recurso cabível” (eDOC 60, p. 4). 



    O Tribunal de origem inadmitiu o extraordinário ante a deficiência na fundamentação da preliminar de repercussão geral, bem como pela aplicação da Súmula 282 do STF e por visualizar ofensa meramente reflexa à CF/88 (eDOC 67). 



    É o relatório. Decido. 



    Verifico a ausência de argumentos nas razões do recurso extraordinário que demonstrem a existência de repercussão geral da matéria suscitada no recurso, pressuposto de admissibilidade, nos termos do disposto no art. 1.035, § 2º, do CPC. 



    Esta Corte, no julgamento do AI-QO 664.567, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Plenário, DJ 06.09.2007, decidiu que o requisito formal da repercussão geral será exigido quando a intimação do acórdão recorrido for posterior a 03.05.2007, data da publicação da Emenda Regimental 21 do STF, o que ocorre no presente caso. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. 



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 12 de maio de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente